Tribunal: TCU
Processo: 008.981/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das determinações e/ou recomendações feitas à Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde (Sectics), por meio do Acórdão 307/2023-Plenário, no âmbito do TC 002.450/2022-4 (relatório de monitoramento acerca do Programa Farmácia Popular)

Inteiro teor:
Acórdão 1880/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno deste Tribunal, e na Súmula-TCU 145, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) corrigir, por erro material, o Acórdão 1447/2025-TCU-Plenário , de forma que: Onde se lê : "b) considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 307/2023-TCU-Plenário "; Leia-se: "b) considerar em cumprimento as determinações constantes dos subitens 9.1.1. e 9.1.2 do Acórdão 307/2023-TCU-Plenário ; b) manter inalterada a redação das demais deliberações proferidas pelo Acórdão 1447/2025-TCU-Plenário ; c) encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo Econômico-Industrial da Saúde (Sectics/MS). 1. Processo TC- Processo 008.981/2024-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 015.338/2024-0 (DENÚNCIA) 1.2. Interessados: Comissão de Defesa do Consumidor - CD; Departamento Nacional de Auditoria do SUS; Secretaria de Informação e Saúde Digital. 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-industrial da Saúde. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: Renan Schizzi (121847/OAB-RS), Mauro Vinicius Soares de Moraes (29180/OAB-RS) e outros, representando Comercio de Medicamentos Brair Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.